Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-71.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010650-71.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ODIU APARECIDO RODRIGUES - CPF: 459.090.161-72 (APELADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM O PEDIDO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - ACOLHIDA
– VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO
JUIZADO

ESPECIAL
DA
FAZENDA

PÚBLICA
- LEI Nº 12.153/2009 - TESE FIXADA NA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO
- TEMA N.1 - OBSERVÂNCIA -
COMPETÊNCIA
DECLINADA – RECURSO PROVIDO

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absolutado Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1010650-71.2017.8.11.0015,

ajuizada
em 13/09/2017, por
ODIU APARECIDO RODRIGUES
, hoje com 60 anos de idade, e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
, a providenciarem CIRURGIA DE ARTROSE NA COLUNA à parte Requerente, diagnosticado com fratura de coluna (vertebras T6 e T7-cid: 10 s32) com alto risco de paraplegia, conforme
Laudos Médicos.

Ainda na sentença, o Juízo
a quo
fixou condenação em honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, a serem divididos igualmente entre os entes requeridos.

Embargos de Declaração interpostos pelo Município (ID 47390160) foram rejeitados (ID 473901631).

O Estado apelou (ID 47390165), alegando a incompetência do juízo para o processamento da demanda e redução da verba honorária.

Contrarrazões do Autor (ID 47390170) e Contrarrazões do Município (ID 47390171), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 49480973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pelo que constata dos elementos identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria analisada, permite concluir que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que
o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP
, providenciem CIRURGIA DE ARTROSE NA COLUNA à parte Requerente, que foi diagnosticado com fratura de coluna (vertebras T6 e T7-cid: 10 s32) com alto risco de paraplegia, conforme
Laudos Médicos.

Ademais, a respeito do eventual pedido específico, o procedimento solicitado mesmo que em hospital particular, não extrapola o valor designado para competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A propósito, a jurisprudência dessa Corte é de clareza meridiana ao assentar o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA, CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA –

REJEITADAS - PROCESSO EM GRAU DE RECURSO – INSTRUÇÃO FEITA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há vício na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei nº 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1º do seu artigo 2º) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

(N.U 1008889-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

E ainda:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

(N.U 0044603-20.2019.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
acolho a preliminar de incompetência
absoluta da vara especializada da fazenda pública para processar e julgar a ação em questão, e assim resta prejudicada a analise do mérito recursal.

Ante o exposto, deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para a análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020